Tribunal: TJES
Processo: 5008662-63.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008662-63.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: VIXLIN PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

REU: HEITOR RIGONI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória.

2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, por suposta ausência de manifestação sobre a tese de violação manifesta ao art. 186 do Código Civil, arguida como fundamento para desconstituir condenação por danos morais fixada no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao não analisar expressamente o argumento de violação ao art. 186 do Código Civil, ou se a fundamentação adotada para manter a improcedência da Ação Rescisória é suficiente para afastar o vício apontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A finalidade dos embargos de declaração é integrar a decisão judicial, sanando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão recorrido fundamentou de forma clara e suficiente a responsabilidade integral da embargante pelo inadimplemento contratual, com base na Cláusula 1.3 do instrumento pactuado, que lhe atribuiu “o ônus e o risco” da operação. 6. A condenação por danos morais e materiais foi mantida como consequência direta e lógica do reconhecimento dessa responsabilidade integral, tornando superada a análise específica de dispositivos legais que a embargante entende violados.

7. A ausência de manifestação expressa sobre o art. 186 do Código Civil não configura omissão, mas sim a adoção de tese jurídica contrária à pretensão da parte, sendo o recurso uma manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado, para os fins do art. 1.022 do CPC, quando a fundamentação adotada, suficiente por si só para o deslinde da controvérsia, torna superada a análise de tese específica arguida pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para manifestar inconformismo com a decisão desfavorável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código Civil (CC), art. 186.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.
em face do v. acórdão (id. 13844391) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pela ora embargante.

Em suas razões (id. 14280726), a embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado sob o fundamento de que o acórdão não se manifestou sobre a tese de violação manifesta ao art. 186 do Código Civil, que fora arguida na petição inicial da rescisória como fundamento para desconstituir a condenação em danos morais.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 14432291), pugnando pela manutenção do acórdão e a rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008662-63.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: VIXLIN PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

REU: HEITOR RIGONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.
em face do v. acórdão (id. 13844391) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pela ora embargante.

Em suas razões (id. 14280726), a embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado sob o fundamento de que o acórdão não se manifestou sobre a tese de violação manifesta ao art. 186 do Código Civil, que fora arguida na petição inicial da rescisória como fundamento para desconstituir a condenação em danos morais.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 14432291), pugnando pela manutenção do acórdão e a rejeição do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Do que se extrai do acórdão recorrido, verifica-se que o julgado foi claro e expresso ao estabelecer que a responsabilidade da embargante pelo inadimplemento contratual era integral, com base na análise do instrumento contratual e da legislação aplicável. Fundamentou-se que, por força da Cláusula 1.3 do contrato, a embargante assumiu “o ônus e o risco perante a PREMAX, sendo que qualquer eventualidade ou problema na transferência será integralmente de sua responsabilidade”.

A responsabilidade pela reparação dos danos, tanto materiais quanto morais, foi tratada pelo acórdão como uma consequência direta e inafastável do reconhecimento da responsabilidade integral da embargante pelo insucesso do negócio. Confira-se o trecho pertinente do voto condutor:

“Reconhecida, pois, a responsabilidade da demandante no inadimplemento contratual reconhecido na sentença objeto da presente ação, deve se mantida também a conclusão acerca dos danos morais e materiais, concluindo-se que não é viável o reexame das questões quando advindas de mera irresignação da parte quanto ao seu conteúdo.”

Depreende-se que não houve omissão, mas sim a adoção de tese jurídica que torna superada a discussão pretendida pela embargante.

Assim, o que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)